Tribunal: CARF
Processo: 16832.000895/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16832.000895/2009-76
ACÓRDÃO
9202-011.867 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COOSENGE COOPERATIVA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA
DA FAZENDA NACIONAL. ADOÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE
ENTENDIMENTO
POSTERIORMENTE
SUMULADO.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE. TEMÁTICA DE RETROATIVIDADE BENIGNA EM RAZÃO
DA LEI No 11.941. SÚMULA CARF No 196. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece recurso especial de divergência de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula
tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Tendo a decisão recorrida aplicado entendimento posteriormente objeto
da Súmula CARF no 196, o recurso especial de divergência baseado em
acórdão paradigma anterior ao enunciado não deve ser conhecido.
Súmula CARF no 196. No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da
seguinte forma: (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei
no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o
que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no
8.212/1991.

Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.867 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16832.000895/2009-76
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso especial interposto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto integral), Leonam Rocha
de Medeiros, Cleberson Alex Friess (substituto integral), Leonardo Nuñez Campos (substituto
integral), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador (e-fls.
179/188) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 189/192) ― interposto pela Fazenda Nacional, sustentado em dissídio
jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a
interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida,
em sessão de 10/09/2014, pela 3a Turma Especial da 2a Seção, que deu provimento parcial ao
recurso voluntário para determinar a aplicação do artigo 32-A, I, da Lei no 8.212, na redação dada
pela Lei no 11.941, se mais benéfica ao contribuinte, consubstanciada no Acórdão no 2803-
003.613 (e-fls. 171/178), o qual, no ponto para rediscussão, tratou da matéria que o despacho de
admissibilidade passa a rotular como (i) “forma de cálculo utilizada para multa de obrigação
acessória mais benéfica ao contribuinte. Aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/91”, em contexto do
CFL 68, cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/10/2009
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.867 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16832.000895/2009-76
3
A COOPERATIVA EQUIPARA-SE A EMPRESA EM GERAL PARA FINS DO CUSTEIO DA
SEGURIDADE SOCIAL E ASSIM DEVE CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL SOBRE
A REMUNERAÇÃO/RETRIBUIÇÃO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PESSOA FÍSICA,
BEM COMO DO COOPERADO QUE EXERCE CARGO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COOPERATIVA,
POIS
NESSA
QUALIDADE,
TAMBÉM,
O
COOPERADO,
ENQUADRA-SE COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CABE, AINDA, A COOPERATIVA
A ARRECADAÇÃO DA PARTE PESSOAL DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E DO
COOPERADO ASSOCIADO, E, AINDA, DO COOPERADO QUE EXERCE ATIVIDADE DE
ADMINISTRAÇÃO MEDIANTE DESCONTO E RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS BENÉFICA.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para aplicar o artigo 32-A, I, da Lei 8.212/91 na
redação dada pela Lei 11.941/2009, se mais benéfica, conforme o momento do
pagamento, parcelamento ou execução.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 25/35), após notificado em 14/10/2009, insurgindo-se em face do lançamento de ofício
(Debcad 37.237.416-6), especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 14/23).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração de Obrigação Acessória do
Código de Fundamentação Legal – CFL 68, por apresentar a GFIP (documento a que se refere a Lei
no 8.212, art. 32, inciso IV e §3o, acrescentados pela Lei no 9.528, de 1997), com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto
na Lei no 8.212, art. 32, IV e §5o, também acrescentado pela Lei no 9.528.
Os fatos geradores que deixaram de ser declarados, antes do início do
procedimento fiscal, são das competências de janeiro a dezembro de 2004. Eles são detalhados no
relatório fiscal.
Consta que houve lançamento das obrigações principais, o que foi lastreado
especialmente no Processo no 16832.000898/2009-18 (Debcad 37.237.419-0), o qual já se
encontra definitivamente resolvido contra a pretensão do sujeito passivo (Acórdão no 2803-
003.616), tendo sido desapensado (e-fl. 202).
Em decisão colegiada de primeira instância, apreciando a impugnação, a Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 12-30.365 – 13a Turma da
DRJ/RJ1 (e-fls. 90/92), decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar improcedente o
pedido deduzido na impugnação e manter a exigência fiscal, concordando com a autoridade
lançadora.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.867 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16832.000895/2009-76
4
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 98/107),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.
Em suma, manteve-se o lançamento da obrigação acessória, embora tenha sido
determinado o recalculo do valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o
disciplinado no art. 32-A da Lei no 8.212, na redação dada pela Lei 11.941.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia (conferir
despacho de admissibilidade, e-fls. 189/192), a Presidência da competente Câmara integrante da
2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a temática preambularmente
destacada com respectivo paradigma, assim estando indicada a matéria para rediscussão e o
precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer o lançamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro em paradigma que entende
oportuno, o recorrente pretende rediscutir a matéria que se rotulou como sendo (i) “forma de
cálculo utilizada para multa de obrigação acessória mais benéfica ao contribuinte. Aplicação do
art. 32-A da Lei 8.212/91”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois se trata de CFL 68 com lançamento de obrigação principal, de modo que
havendo lançamento de ofício das contribuições previdenciárias vinculadas à infração em análise,
não deve ser aplicado o art. 32-A do mesmo diploma legal.
Sustenta ser equivocado o acórdão recorrido que ordenou aplicar o art. 32-A,
passando ao largo de qualquer consideração sobre se houve ou não lançamento de ofício da
obrigação principal.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.867 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16832.000895/2009-76
5
Resume que havendo em paralelo lançamento de tributo (obrigação principal),
então, a multa da obrigação acessória em questão por viés de retroatividade benigna da Lei no
11.941 passa a ser um comparativo levando em conta os termos do art. 35-A, da Lei no 8.212.
Vale dizer, pretende em seu recurso a aplicação da sistemática que outrora se
denominou “cesta de multas”, bem retratado no Enunciado de Súmula CARF no 119, hoje
revogado.
Sustenta que, para efeito da apuração da multa mais benéfica ao contribuinte, em
hipóteses como a dos autos em que houve lançamento da obrigação principal, bem como
lançamento da obrigação acessória, deve-se efetuar o seguinte cálculo: somar as multas da
sistemática antiga (art. 35, II, e art. 32, IV, da norma revogada) e comparar o resultado dessa
operação com a multa prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, introduzido pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009, e que remete ao art. 44, I, da Lei no 9.430 (multa de 75%).
Requer o provimento para que se reforme o acórdão recorrido, no ponto em que
determinou a aplicação direta do art. 32-A, da Lei no 8.212, em detrimento do comparativo que
leve em consideração o art. 35-A, do mesmo diploma legal. Finaliza sustentando que no momento
da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a norma mais benéfica: se as duas
multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou o art. 35-A dado a partir da MP no
449/2008, sendo aí que prevalecerá a multa mais benéfica.
Das contrarrazões
Não houve contrarrazões, apesar de intimada a parte interessada (Contribuinte),
conforme se verifica em despacho (e-fl. 208).
Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação. Analiso, primeiramente, o juízo de admissibilidade
para conhecer, ou não, do recurso no que foi previamente admitido e, se superado este, enfrentar
o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional tem por finalidade hodierna
a reforma do Acórdão CARF no 2803-003.613, a partir de paradigma apresentado para rediscutir
temática rotulada pelo despacho de admissibilidade, a saber:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.867 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16832.000895/2009-76
6

(i) Matéria: “forma de cálculo utilizada para multa de obrigação acessória mais
benéfica ao contribuinte. Aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/91”
(i) Paradigma (1): Acórdão 9202-02.086

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
Para a temática em referência, objetiva-se apresentar a alegada divergência
jurisprudencial utilizando como paradigma decisão da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, consubstanciada no Acórdão no 9202-002.086, Processo no 10552.000206/2007-21
(ementa na íntegra, e-fls. 182/183), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do Acórdão Paradigma
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/04/2001 a 30/0/2006
(...)
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PENALIDADE.
GFIP.
OMISSÕES.
INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do
lançamento de ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa
apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo
devido, quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem
haver como mensurar o que foi aplicado para punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art.
32, § 5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção
pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no
igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser
feito em relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997,
que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora encontra
aplicação no contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.867 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16832.000895/2009-76
7
Recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o
disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados
a título de multa nas NFLDs correlatas.
(...)

Muito bem. Os casos fáticos-jurídicos (acórdão recorrido e acórdãos paradigmas)
estão no âmbito de fiscalização no qual há lançamento de ofício decorrente de descumprimento
de obrigação acessória em que se discute a aplicação do instituto da retroatividade benigna em
relação a multa aplicada por apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias (art. 32, inciso IV, §5o, da Lei no 8.212). Em todos os
casos também se lavrou a exigência da obrigação principal correlata em decorrência dos mesmos
fatos geradores não declarados em GFIP.
O acórdão paradigma entendeu que havendo lançamento do tributo, com emissão
de auto de infração de obrigação principal, juntamente com a lavratura do auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória, o dispositivo legal a ser comparado para imposição da
multa passa a ser o art. 35-A da Lei no 8.212, que remete ao art. 44, I, da Lei no 9.430, isto é, uma
multa de 75%, e não diretamente se aplicaria o art. 32-A da Lei no 8.212.
Lado outro, o acórdão recorrido entendeu que o caso é de aplicação direta do
disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, pois se trata de descumprimento de obrigação acessória.
O contexto, em primeiro momento, apontaria para a comprovação da divergência.
Ocorre que, a situação é de não conhecimento do recurso da Fazenda Nacional.
Explico.
Nenhum acórdão paradigma possuiria condições de comprovar o dissídio
jurisprudencial, haja vista a questão da retroatividade benigna em comento ter sido objeto de
súmula em sentido contrário a tese recursal.
Deveras, o paradigma estabelece que deve se aplicar entendimento que pode levar
a multa ao limite de 75%, ao se cotejar as multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma
revogada). Entretanto, este entendimento foi superado pela aprovação da Súmula CARF no 196,
que assenta:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.867 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16832.000895/2009-76
8
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
[grifei]
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024. Acórdãos Precedentes: 9202-010.951; 9202-010.923; 9202-010.872;
9202-010.666; 9202-010.633.
Portanto, o tema hodiernamente se encontrar sumulado, importante anotar que o
RICARF disciplina – nos termos do art. 118, § 3o, do Anexo único, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023 –, não caber recurso especial de divergência de decisão de
qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Por conseguinte, não reconheço o dissídio jurisprudencial, por força da Súmula
CARF no 196, de modo a não conhecer do recurso especial de divergência da Fazenda Nacional.

Conclusão quanto ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, não conheço do recurso especial de divergência da Fazenda
Nacional, por isso, inclusive, não será analisado o mérito.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 220
DF CARF MF
Original